Tribunal: TJDFT
Processo: 0729259-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO VERIFICADO. CHEQUE NÃO APRESENTADO.JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CHEQUE LEVADO À COMPENSAÇÃO. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL.PRIMEIRA APRESENTAÇÃO. TEMA 952/STJ.
Hipótese em que se recorre da sentença proferida em ação monitória, que julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título utilizado para instrução da demanda (cheques).
O ajuizamento da ação monitória com fins a obter o pagamento dos valores estampados em cheques prescritos, caracteriza exercício regular do direito de crédito, não havendo que se falar em cobrança indevida, sobretudo quando referida ação observa os requisitos estabelecidos no artigo 700, I e parágrafo 2o, do CPC.
Na hipótese, os cheques que foram apresentados devem ter seus valores acrescidos de juros de mora, desde a primeira apresentação, eis que incide à espécie a tese firmada em sede de recurso repetitivo pelo STJ, Tema 952.
Apelação conhecida. Negado Provimento.